Tribunal: TCU
Processo: 033.206/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente em virtude de irregularidades no âmbito de convênio que teve por objeto o apoio ao projeto intitulado Festival da Carne de Sol, em 2010.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Lourival Mendes de Oliveira Neto, presidente da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), contra o Acórdão 18907/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, em virtude de irregularidades no âmbito do Convênio 116/2010/MTur (Siafi/Siconv 732166), que teve por objeto o apoio ao projeto intitulado "Festival da Carne de Sol", no município de Cedro de São João/SE, em 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Município de Cedro de São João/SE.